Tribunal: TJSP
Processo: 0012131-75.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA DE CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0012131-75.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ITALO
SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por ITALO SANTOS DA SILVA, qualificado
nos autos, mantendo a r. sentença penal condenatória por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA DE CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0012131-75.2015.8.26.0068
¢
VOTO No 40003
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012131-75.2015.8.26.0068
APELANTE: ITALO SANTOS SILVA
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARUERI
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor FABIO CALHEIROS DO NASCIMENTO)
Ao relatório da r. sentença acrescento ITALO SANTOS DA
SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Barueri, nos autos de Processo Crime no 0012131-75.2015.8.26.0068, às
penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e,
16 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 157, § 2o, V,
c.c. art. 65, III, "b" e "d", ambos do Código Penal (fls. 96/98).
Inconformado, ITALO interpôs Apelação (fls. 101).
O recurso foi recebido (fls. 114).
Pleiteia, em suas Razões, em síntese, o reconhecimento da
desistência voluntária, “... causa da exclusão da adequação típica, para
absolver o Apelante ...” - (sic); e, subsidiariamente, a fixação das penas
básicas no mínimo legal; além do abrandamento de regime para o
cumprimento da pena, com aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal (fls. 102/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA DE CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0012131-75.2015.8.26.0068
¢
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 116/118) e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 125/129), pugnou pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento, ressaltando-se
que no Termo de Compromisso de fls. 121, a d. Defensora dativa do Apelante
aceitou que sua intimação se desse pela Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 23 de julho de 2015,
por volta de 22h40min, na Avenida Tamboré, nas proximidades do prédio da
“Amil”, no bairro Alphaville Empresarial, na cidade e Comarca de Barueri,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, contra a
vítima Paloma Mota Lopes, um aparelho celular Motorola, (modelo Moto G),
pertencente a ela.
A materialidade e a autoria do crime não se questionam e, com
toda razão, afinal, a primeira evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 03/06), Auto de Qualificação e Interrogatório (fls. 08/09), além das
demais provas constantes dos autos; e a segunda decorre da confissão
espontânea do Apelante na fase inquisitorial (fls. 08); é certo, em Juízo deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA DE CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0012131-75.2015.8.26.0068
¢
outra versão aos fatos, mas, não menos certo, é que, ao ser questionado, ele
confirmou a versão inicial (gravação audiovisual de fls. 78); corroboradas
pelo firme relato da vítima Paloma (fls. 06/07 e gravação audiovisual de
fls. 60), pelo depoimento de Luan Carlos Santos Souza, namorado da vítima
(fls. 20 e gravação audiovisual de fls. 60), que, confirmou a subtração, sendo
o Apelante reconhecido pela vítima, em ambas as fases da persecução penal,
como autor do crime.
O que o Apelante pretende é o reconhecimento da desistência
voluntária; e, subsidiariamente, a fixação das penas básicas no mínimo legal;
e, o abrandamento do regime prisional para o aberto, com aplicação do
art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
No caso concreto, a vítima Paloma narrou que, no dia dos fatos,
estava saindo da empresa que trabalhava e caminhava pela Avenida Tamboré
quando viu o Apelante encostado em um carro. Em seguida, ele anunciou o
roubo e ordenou que ela abaixasse a cabeça e entrasse no carro sem olhar seu
rosto, com a mão de baixo de seu moletom e dizendo que iria atirar se não
deixasse o celular na calçada, ao deixar o aparelho no chão, o Apelante
ordenou para ela abrir sua bolsa e disse a ele que não havia mais nada de
valor além do celular, assim determinou que entrasse no carro. Em seguida ao
andar com o veículo, ordenou que retirasse a senha do celular e o seu "chip".
Ele fez um retorno proibido no final da Avenida e a manteve com a liberdade
restringida por aproximadamente 40 minutos; além de ter passado as mãos
pelo seu corpo, seios e partes íntimas, o que a fez dizer mentiras para fazê-lo
parar. Em todo momento o Apelante conversava e ao perguntar aonde ela
morava, se deu conta que era um bairro próximo do seu e a deixou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA DE CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0012131-75.2015.8.26.0068
¢
sua residência, devolvendo o seu aparelho celular (gravação audiovisual
de fls. 60).
Em seu interrogatório Judicial, o Apelante mudou a versão dos
fatos quanto ao seu depoimento na fase inquisitorial, na qual confessou o
roubo e o arrependimento posterior. Em Juízo afirmou que avistou a vítima
na rua e a convidou para entrar no carro e conversarem, e em nenhum
momento teria pedido o seu aparelho celular, apenas tendo trocado os
números. Após ser questionado, ele disse que não se lembrava do seu
depoimento na fase policial, pois estava muito nervoso, e que em momento
nenhum tentou subtrair o telefone da vítima ou estuprá-la (gravação
audiovisual de fls. 78).
Quanto às penas, na primeira fase, foram aplicadas em
1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos de reclusão e, 15 dias-multa,
justificando o d. Magistrado que: “... o crime foi praticado a noite, contra
mulher que estava sozinha na via pública, haja vista que o repouso noturno é
previsto em lei como circunstância que torna o crime mais grave,
por haver menos vigilância das pessoas, e a mulher sozinha tem muito menos
condições de se defender. Mais do que isso, pelas declarações da vítima ficou
claro que ele se aproveitou do momento em que esteve sozinho com a vítima
para passar a mão pelo corpo dela, dando indícios de que pretendia estuprá-
la. Malgrado não tenha havido representação dela, não se pode desprezar
tais fatos porque são circunstâncias que tornam o delito mais grave. A
culpabilidade do Réu é maior num contexto como este. (...) o Réu
transbordou totalmente os limites do crime de roubo ao se aproveitar do fato
de ter pego dados do telefone celular da vítima para passar a importuná-la,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA DE CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0012131-75.2015.8.26.0068
¢
obrigando-a a se lembrar não só do roubo, mas também dele e de sua
aparente tentativa malfadada por conta da coincidência de serem conhecidos
de bairro. Além disso, noto que o Réu possui maus antecedentes, pois
definitivamente condenado no processo no 0015707-76.2015.8.26.0068
[roubo majorado], em março de 2017, junto à 1a Vara Criminal local
(apenso) ..." (fls. 97), o que se mostrou acertado e devidamente
fundamentado.
Na segunda fase, foram reconhecidas duas circunstâncias
atenuantes, a devolução do telefone celular à vítima e a admissão em fase
inquisitorial (art. 65, III, "b" e "d", do Código Penal), reduzindo as penas em
1/6, ou seja, para 05 anos de reclusão e, 12 dias-multa.
No caso concreto, não há que se falar em desistência voluntária
(art. 15), e sim em arrependimento posterior, mas não aquele do art. 16, pois
vedado aos crimes com violência e grave ameaça, sendo corretamente
aplicada na r. sentença a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "b",
ambos do Código Penal, eis que, quando o Apelante devolveu o aparelho
celular da vítima, após saber que moravam em bairros próximos, o crime de
roubo já havia se consumado, pois já estava na posse do bem subtraído após
grave ameaça, tendo inclusive já retirado o "chip" da vítima e criado nova
senha (aos moldes do enunciado da Súmula no 545, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que é precisa no sentido de que: "Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada"), deliberando por devolver o bem somente após restringir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA DE CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0012131-75.2015.8.26.0068
¢
liberdade da vítima por cerca de 40 minutos.
Na terceira fase, foi corretamente reconhecida a causa de
aumento de pena decorrente da restrição da liberdade da vítima por
tempo juridicamente relevante - cerca de 40 minutos, sendo as penas elevadas
em 1/3, resultando, definitivamente, em 06 anos e 08 meses de reclusão e,
16 dias-multa, no valor diário mínimo.
A imposição de regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade imposta, mostrou-se branda, considerando os
maus antecedentes específicos do Apelante, além das circunstâncias em que o
crime foi praticado, mediante grave ameaça e restrição de liberdade da vítima
mulher que estava sozinha, demonstrando sua perigosidade incomum e
justificando a necessidade de imposição do regime prisional mais rigoroso,
como forma adequada de reprovação e prevenção do crime.
Porém, não há reclamo específico da Acusação, devendo ser
mantido o regime inicial semiaberto.
Outrossim, não há que se falar em abrandamento nos termos do
art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois, o tempo de prisão
provisória, por si só, não autoriza concluir que o Apelante esteja em
condições de iniciar o cumprimento de suas penas em regime mais brando.
A questão, portanto, em toda sua extensão, deve ficar reservada
ao Juízo das Execuções Criminais.
Por fim, constato que o Apelante respondeu ao processo em
liberdade.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA DE CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0012131-75.2015.8.26.0068
¢
interposta por ITALO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença penal condenatória por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)